Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1009547-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 7297311):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA – VALIDADE – ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 167/1967 INAPLICÁVEL ÀS CCR’S – DIREITO REAL DE GARANTIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “a vedação contida no art. 60, § 3o, do Decreto-Lei n. 167/1967 ("São nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas") não alcança as cédulas de crédito rural, sendo aplicável apenas às notas e duplicatas rurais.
2. É válido o aval prestado por terceiro pessoa física em cédula de crédito rural emitida por pessoa física.
3. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial terceiro pessoa física que presta aval em cédula de crédito rural emitida por pessoa física” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no AREsp 721632/MS – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Data do Julgamento 01/12/2015 - Data da Publicação DJe 09/12/2015). 2. O eg. STJ também já decidiu que, “segundo a regra prescrita no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família no caso de dívida constituída em favor da entidade familiar. Iterativos precedentes do STJ.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015). (RAI no 1009547-06.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019). ”
Os Embargos de Declaração (ID. 19768468), foram rejeitados no acórdão (ID. 25914996).
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, V, da Lei n. 8.009/90, ao argumento de que a destinação do proveito econômico é essencial para a resolução da controvérsia acerca da impenhorabilidade do bem.
Aduz, ainda, que houve violação ao art.1.026, §2o do CPC, haja vista que os embargos de declaração opostos eram essenciais à correta delimitação fática da controvérsia, motivo pelo qual a multa aplicada é indevida.
Recurso tempestivo (ID. 30214976).
Contrarrazões (ID. 33766460).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 30288466), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, V, da Lei n. 8.009/90, ao argumento de que a destinação do proveito econômico é essencial para a resolução da controvérsia acerca da impenhorabilidade do bem.
Aduz, ainda, que houve violação 1.026, §2o do CPC, haja vista que os embargos de declaração opostos eram essenciais à correta delimitação fática da controvérsia, motivo pelo qual a multa aplicada é indevida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão for decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1102635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
(...) 9. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
10. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte”. (REsp 1698577/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV